Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704690-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: JULIA MAINA DA SILVA SOARES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento em seu dúplice efeito (ID 27309926, pags. 358/394), interposta pela Ré, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face da sentença extintiva (ID 27309909, pags. 323/328) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por JÚLIA MAINÁ DA SILVA SOARES DE ANDRADE. Na origem, a antecipação de tutela de urgência foi deferida, nos termos requeridos na petição inicial, sem a fixação de astreintes (ID 27309801, pags. 84/88). Ante o comunicado da Autora de que a Ré “não se manifestou quanto ao cumprimento total da decisão liminar”, o Juízo de origem fixou astreintes no valor “de R$ 5.100,00 [por dia] até o limite de R$ 153.000,00, valor que poderá ser bloqueado via SISBAJUD e repassado à autora para compra do medicamento que necessita” (ID’s 27309903 e 27309904, pags. 312 e 313). Sobreveio a sentença recorrida (ID 27309909, pags. 323/328), em que o Juízo de origem resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmou a decisão que deferiu a antecipação da tutela, julgando procedente o pedido, “para condenar a ré a autorizar e custear a realização do tratamento médico da autora, denominado medicamento Evrysdi (risdiplam), conforme relatório médico de IDs n. 83779409 e 83779410, sob pena de aplicação de multa já arbitrada”. A Autora, ora Apelada, requereu o cumprimento de sentença (ID 27309923, pags. 353/355). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento da Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença enquadra-se em uma das situações previstas neste parágrafo primeiro, pois confirmou a decisão que deferiu a antecipação da tutela (CPC, Art. 1.012, § 1o, V), existe razão para requerer a suspensão dos seus efeitos. Ademais, a Autora, ora Apelada, requereu o cumprimento de sentença (ID 27309923, pags. 353/355). Destaque-se que esta parte processual narra em seu requerimento que “está sem o fármaco [há] mais de 09 (nove) dias, [pois] a genitora da Exequente entrou em contato com a Requerida, porém, não obteve êxito na disponibilização do fármaco”. Por conseguinte, a probabilidade de provimento do recurso não está, nesta análise inicial, em tese, demonstrada. É que a Apelante fundamenta seu recurso, em suma, na onerosidade excessiva que o custeio do fármaco de alto custo irá impor-lhe. Nesse sentido, aduz, em suma, que a intervenção fiscal da ANS, desde idos de 2018, comprova que a sua “saúde financeira será duramente comprometida se mantida a r. sentença, que importa em gasto anual [de mais de R$ 2.000.000,00] com uma única participante”, pois somente tem sobrevivido em razão dos aportes financeiros do patrocinador – Banco do Brasil S/A. Contudo, não comprova este desequilíbrio econômico financeiro, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois limita-se, quanto a esta questão, a invocar fundamentos legais, regulamentares e contratuais. Outrossim, ante a alternatividade dos requisitos, necessários para a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, a Apelante, também, não se desincumbe de seu ônus probatório, pois, a se confirmar a desídia desta parte processual, o risco de dano grave é inverso, ou seja, de lesão à saúde, talvez à vida, da Apelada. Assim, verifica-se que não emergem os requisitos necessários para suspender os efeitos da sentença recorrida que confirmou o deferimento da antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito, e recebo-a, somente, no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput, §§ 1o, V e 4o, e art. 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2021 20:21:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador